Tribunal: TJMT
Processo: 1021845-09.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Vice-Presidência
Recurso Extraordinário n. 1021845-09.2016.8.11.0041
Recorrente : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 21073999):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO ESTADO - DESCABIDA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.
Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).
Se o servidor não preencheu os requisitos exigidos no art. 19 da ADCT, porquanto o serviço prestado não foi de forma ininterrupta e, ainda, exerceu em determinados períodos a função comissionada, deve ser anulado o ato administrativo que lhe concedeu o direito a estabilidade extraordinária.
A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
Descabido o redirecionamento da astreinte ao Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa. (N.U 1021845-09.2016.8.11.0041, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)
Os Embargos de Declaração opostos por ADÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR foram rejeitados (id 37501567).
Alega violação aos artigos 1o, III e 37, §5o, da CF e 19, da ADCT, ao argumento de que os servidores aposentados ou que fazem jus à concessão da aposentadoria obtenham a estabilidade extraordinária ao cargo que exerceram.
Contrarrazões do Ministério Público (id 24884983).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Infere-se das razões recursais que a parte se volta contra o acórdão que desproveu o apelo e manteve a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação Civil Pública a fim de não reconhecer a estabilidade extraordinária dos servidores da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Aduz violação aos artigos 1o, III e 37, §5o, da CF e 19, da ADCT, para que a decisão não alcance os servidores aposentados e nem aqueles que preenchem os requisitos para pedir aposentadoria por infringir a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica.
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
A suposta violação aos artigos 1o, III e 37, §5o, da CF e 19, da ADCT está amparada na alegada comprovação dos requisitos ensejadores à concessão da estabilidade do Recorrente em cargo público, sua reintegração ao serviço público com o respectivo reenquadramento no plano de cargos, carreira e salários do Município de Cuiabá.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 21075450):
“(...) se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, o Ato Administrativo que declarou a estabilidade do servidor Adão, deve ser considerado nulo.
Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente a necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica, invocada pelos apelantes.
Ademais, os atos de que se discutem são administrativos, não tendo havido, em momento algum, decisão judicial, precária ou definitiva, reconhecendo o direito do servidor de ser agraciado com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.
Outrossim, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade ao referido servidor, ainda que tenham sido praticados há mais de dez anos, não podem ser consolidados, pois são contrários à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.
Por derradeiro, no tocante ao arbitramento de multa diária ao Estado de Mato Grosso, por eventual não acatamento da decisão, entendo ser incabível.
O ato da suspensão do pagamento do salário do servidor deve ser cumprido pela Assembleia Legislativa, em virtude da autonomia funcional. Apenas a Assembleia pode definir sua organização interna. Ao Estado compete tão somente o repasse do duodécimo.”
Logo, para rever o entendimento acima transcrito, é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula, conforme preconiza sua jurisprudência:
“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1038107 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2019 PUBLIC 29-03-2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Extraordinário n. 1021845-09.2016.8.11.0041
Recorrente ADAO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Recorrido ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ADAO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR, com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, contra o acórdão exarado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 21073999):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO ESTADO - DESCABIDA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.
Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).
Se o servidor não preencheu os requisitos exigidos no art. 19 da ADCT, porquanto o serviço prestado não foi de forma ininterrupta e, ainda, exerceu em determinados períodos a função comissionada, deve ser anulado o ato administrativo que lhe concedeu o direito a estabilidade extraordinária.
A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
Descabido o redirecionamento da astreinte ao Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa. (N.U 1021845-09.2016.8.11.0041, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)
Os Embargos de Declaração opostos por ADÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR foram rejeitados (id 37501567).
Recurso tempestivo (id 43334470).
A certidão de id 43400491 informou que “o Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais, em virtude do pedido de Justiça Gratuita nos Recursos Excepcionais”. Assim, para análise do pedido foi determinado que eles trouxessem documentos (id 43447986).
Ocorre, no entanto, decorreu o prazo sem manifestação da parte, conforme certidão de id 46085483.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção.
Apesar de devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência e/ou regularizar o pagamento, a parte Recorrente deixou transcorrer o prazo legal in albis, consoante certidão de id 46085483, o que implica na deserção recursal, consoante o artigo 1.007, caput, do CPC.
Em situação similar, não destoa a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CPC/2015. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DA SUMULA N. 187/STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.DECISÃO MANTIDA.
(...)
4. No caso concreto, após o indeferimento da justiça gratuita, o recorrente foi intimado para o pagamento do preparo, contudo, deixou de recolhê-lo, de modo que correto o reconhecimento da deserção.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 843.630/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 1021845-09.2016.8.11.0041
Recorrente ADAO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Recorrido ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADAO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR, com fundamento no art. 105, III, “a” da Constituição Federal, contra o acórdão exarado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 21073999):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO ESTADO - DESCABIDA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.
Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).
Se o servidor não preencheu os requisitos exigidos no art. 19 da ADCT, porquanto o serviço prestado não foi de forma ininterrupta e, ainda, exerceu em determinados períodos a função comissionada, deve ser anulado o ato administrativo que lhe concedeu o direito a estabilidade extraordinária.
A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
Descabido o redirecionamento da astreinte ao Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa. (N.U 1021845-09.2016.8.11.0041, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)
Os Embargos de Declaração opostos por ADÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR foram rejeitados (id 37501567).
Recurso tempestivo (id 43334470).
A certidão de id 43400491 informou que “o Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais, em virtude do pedido de Justiça Gratuita nos Recursos Excepcionais”. Assim, para análise do pedido foi determinado que eles trouxessem documentos (id 43447986).
Ocorre, no entanto, decorreu o prazo sem manifestação da parte, conforme certidão de id 46085483.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção.
Apesar de devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência e/ou regularizar o pagamento, a parte Recorrente deixou transcorrer o prazo legal in albis, consoante certidão de id 46085483, o que implica na deserção recursal, consoante o artigo 1.007, caput, do CPC.
Em situação similar, não destoa a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CPC/2015. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DA SUMULA N. 187/STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.DECISÃO MANTIDA.
(...)
4. No caso concreto, após o indeferimento da justiça gratuita, o recorrente foi intimado para o pagamento do preparo, contudo, deixou de recolhê-lo, de modo que correto o reconhecimento da deserção.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 843.630/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII